Tribunal: TJDFT
Processo: 0709628-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Pedro Eduardo Azevedo Santos, preso em flagrante em 11/3/2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, §1o, inciso IV, da Lei no 11.343/2006, posteriormente convertido em prisão preventiva pelo Juízo competente. A impetrante sustenta a ilegalidade da prisão, sob o argumento de que teria sido baseada em flagrante preparado e que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não estariam presentes, pleiteando a revogação da custódia com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão em flagrante configura flagrante preparado e, portanto, ilegal; e (ii) avaliar se a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão em flagrante do paciente é legal, pois decorreu da negociação e entrega de drogas a policial disfarçado, configurando flagrante esperado, o que não atrai a incidência da Súmula 145 do STF.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração criminosa, tendo em vista a traficância via sistema de delivery e o envolvimento de adolescente na prática criminosa.
A decisão judicial observou os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, demonstrando a necessidade da segregação cautelar para evitar a continuidade da atividade criminosa e garantir a segurança da sociedade.
As condições subjetivas favoráveis do paciente, como primariedade e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem sua manutenção.
A prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, uma vez que está fundamentada em elementos concretos que indicam periculosidade e risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
O flagrante esperado, quando há negociação e entrega da droga a policial disfarçado, não configura flagrante preparado e não atrai a incidência da Súmula 145 do STF.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, demonstrando risco concreto de reiteração criminosa e periculosidade do agente.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e emprego formal, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 302, I, 310, II, 312 e 313; Lei no 11.343/2006, art. 33, §1o, IV; Súmula 145 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 965.484/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024; STF, HC no 223668 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/03/2023, DJe 08/03/2023.